Tribunal: TJSP
Processo: 1007115-78.2021.8.26.0597
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Município de Sertãozinho – Obrigação de fazer de disponibilizar nos estabelecimentos integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS SERTÃOZINHO, medicamentos, órteses, próteses e insumos aos munícipes - O Poder Público tem o dever, tripartite, de prestar atendimento integral à saúde da população. Ação proposta em 18/11/2021 - Incidência do Tema 106 do STJ –

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Município de Sertãozinho – Obrigação de fazer de disponibilizar nos estabelecimentos integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS SERTÃOZINHO, medicamentos, órteses, próteses e insumos aos munícipes - O Poder Público tem o dever, tripartite, de prestar atendimento integral à saúde da população. Ação proposta em 18/11/2021 - Incidência do Tema 106 do STJ – Necessária a presença dos requisitos cumulativos. Para obter o remédio, cada paciente interessado deve comprovar o seu enquadramento clínico na hipótese decidida na sentença. Incidência da Súmula 37 do TJ/SP e do Tema 793 do STF, observando-se, ainda, a orientação do STJ na admissão do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14, no Conflito de Competência no 187.533/SC, onde se determinou a manutenção do curso das ações que versam sobre fornecimento de tratamento ou de medicamento não incluído nas políticas públicas, por entender que a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação àqueles que necessitam da tutela do direito à saúde. Nos casos de conflito de competência, os ministros designaram o juízo estadual para decidir as medidas urgentes em caráter provisório, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, restou comprovado o atendimento aos requisitos estipulados no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106 do STF). A saúde é direito de todos e dever do Estado, como estabelece o artigo 196 da Constituição Federal. Dever do Poder Público de suprir o tratamento médico da população, não se cogitando de afronta ao princípio da separação dos poderes. Sentença mantida. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.